Tribunal: STF
Processo: HC 188888
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por Carlos Eduardo Cruz Menesses, que busca a extensão, em seu benefício, da medida liminar em “habeas corpus” anteriormente deferida em favor dos pacientes deste “writ” mandamental.
    Sustenta-se, em síntese, que a situação jurídico-processual do ora requerente revela-se idêntica àquela em que se encontravam os pacientes Fábio Junio Pereira e Marcos Rayke Justino dos Santos.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o presente pedido de extensão da ordem de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, devo observar que a eficácia extensiva das decisões benéficas – que tem fundamento normativo no art. 580 do CPP – permite a projeção de tais julgados, quando proferidos em sede recursal, se fundados “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (…)” (grifei).
    Não se ignora que mencionada norma jurídica – excepcionalmente aplicável ao processo de “habeas corpus” – persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC 68.570/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Cabe enfatizar, de outro lado, que a extensão dos efeitos benéficos de uma dada decisão impõe que se constate a identidade ou a similitude das circunstâncias, desde que revestidas de caráter objetivo, a significar, portanto, que a existência de motivos de ordem pessoal inviabiliza a aplicação da cláusula normativa de extensão autorizada pelo art. 580 do CPP.
    Também não autoriza o pleito de extensão se os fatos subjacentes à pretensão fundada no art. 580 do CPP não se revelam líquidos quanto à identidade ou à similitude das circunstâncias.
    É por isso que se impõe a análise, em cada caso ocorrente, das circunstâncias subjacentes à decisão cuja eficácia benéfica se pretende estender a outro litisconsorte penal passivo.
    Sob tal perspectiva, não vislumbro, no caso sob exame, a existência indiscutível de elementos que me permitam aferir, objetivamente, situação de identidade ou de similitude entre o ora requerente e o paradigma por ele invocado.
    Verifica-se, pela leitura da decisão que converteu “ex officio”, sem prévia postulação do Ministério Público ou da autoridade policial, as prisões em flagrante dos ora pacientes em prisões preventivas, que dela não consta qualquer menção ao nome de Carlos Eduardo Cruz Menesses, ora requerente, não havendo como constatar, por isso mesmo, o alegado constrangimento ilegal por ele suportado, em “situação idêntica e homogênea aos pacientes” em questão.
    Disso resulta, segundo entendo, a inaplicabilidade ao caso da norma de extensão fundada no art. 580 do CPP, considerada, no contexto em exame, a ausência de identidade de situações entre os acusados Fábio Junio Pereira e Marcos Rayke Justino dos Santos, de um lado, e Carlos Eduardo Cruz Menesses, de outro, o que permite invocar precedentes desta Corte Suprema (RHC 111.671/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.) desautorizadores da pretensão em análise, eis que – insista-se –, “Sem demonstração da identidade de situações entre os corréus, é inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal” (RHC 118.660/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, indefiro este pedido de extensão da ordem de “habeas corpus”.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator